Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
1. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000, denota-se que foi consignada a possibilidade de alienação, por hasta pública, de bens penhorados, ainda que gravados com indisponibilidade decorrente de Ação Civil Pública ou, ainda, com penhora preferencial, desde que resguardada a ordem de preferência. Nada obstante, nestes autos, o agravante justifica sua tese recursal na ausência de interesse processual do exequente para a realização da hasta pública, posto que há penhora anterior e preferencial.
2. Destarte, muito embora o foco da discussão realizada no Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000 não seja idêntico ao que se observa nos presentes autos recursais, eles estão umbilicalmente ligados, de modo que a decisão proferida naquele recurso traz, como consequência lógica, o interesse do executado/agravado em realizar a hasta pública para alienação dos bens penhorados.
3. Em assim sendo, não cabe a abertura de nova discussão sobre as consequências da existência de penhora anterior, dada a preclusão consumativa desta matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.